Tribunal: TJSP
Processo: 1010622-90.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
embargos à execução. Termo de operacionalização da garantia e entrega do centro comercial ou "Mall".

Preliminares

Competência do juízo arbitral. inocorrência. execução que versa somente sobre a multa compromissória. competência do judiciário.
O STJ já sedimentou entendimento de que mesmo que o contrato preveja cláusula arbitral para solução dos conflitos, em casos que envolva execução de

Ementa:
embargos à execução. Termo de operacionalização da garantia e entrega do centro comercial ou "Mall".

Preliminares

Competência do juízo arbitral. inocorrência. execução que versa somente sobre a multa compromissória. competência do judiciário.
O STJ já sedimentou entendimento de que mesmo que o contrato preveja cláusula arbitral para solução dos conflitos, em casos que envolva execução de dívida certa, líquida e exigível e que constitua título executivo, é permitida a execução judicial.

cerceamento de defesa. não caracterização.
Não ocorreu cerceamento de defesa no caso em tela, pois a oitiva de testemunhas não poderia contradizer os documentos acostados aos autos. Como o prazo de entrega não foi cumprido, a embargada pode executar a multa estabelecida no 1o adendo do Termo de Operacionalização.
Demais alegações

Mérito da questão. Motivos pelos quais a obra passou o prazo de entrega estabelecido no adendo ao termo de operacionalização. matéria que não pode ser analisada por este juízo. competência do juízo arbitral. embargante que pode informar na execução a discussão sobre a legalidade ou não da cobrança da multa em juízo arbitral.
As informações apresentadas pela embargante para descaracterizar a multa compromissória devem ser discutidas em Juízo Arbitral, não podendo ser analisadas pelo Judiciário tendo em vista a cláusula arbitral existente no contrato. Após formalizado o processo arbitral, a embargante pode informar nos autos da execução a referida discussão sobre a legalidade da cobrança da multa e, requerer o que de direito.

Multa que deve ser de forma proporcional a entrega da obra. inocorrência.
Ao contrário do que a embargante sustenta, a multa não deve ser proporcional, pois ela foi estabelecida para o caso de a obra não ser entregue no prazo ajustado. Não havendo o cumprimento do prazo acordado, ela é devida de forma integral.

Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.